Tribunal: TJES
Processo: 0000311-36.2022.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000311-36.2022.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO BATISTA SOARES DE MELO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS PRÊMIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado interposto pelo autor pugnando pela reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se se é devido pagamento de férias prêmio ao autor.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A sentença é mantida por estar em perfeita consonância com as provas dos autos e com a legislação vigente.
No ano de 2011 a Lei 884/97 foi revogada por ter sido instituído novo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais com a Lei Complementar nº 005/2011. Sendo assim, no ano de 2011, o servidor contava com 7 anos e 5 meses, sem direito a férias prêmio

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e negado provimento.

Tese de julgamento
: "1. Sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

_______

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 9.099/95, art. 42,46,55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0000311-36.2022.8.08.0029

RECORRENTE: JOAO BATISTA SOARES DE MELO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FABIO PRETTI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS PRÊMIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado interposto pelo autor pugnando pela reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se se é devido pagamento de férias prêmio ao autor.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A sentença é mantida por estar em perfeita consonância com as provas dos autos e com a legislação vigente.
No ano de 2011 a Lei 884/97 foi revogada por ter sido instituído novo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais com a Lei Complementar nº 005/2011. Sendo assim, no ano de 2011, o servidor contava com 7 anos e 5 meses, sem direito a férias prêmio

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e negado provimento.

Tese de julgamento
: "1. Sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

_______

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 9.099/95, art. 42,46,55.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por férias prêmio não gozadas, relativas a diversos períodos, por ocasião de aposentadoria, em 01/04/2022, considerando o tempo de efetivo serviço prestado à Municipalidade, na qualidade de servidor, nos termos do art. 74, parágrafo único da Lei n° 884/97, sustentando preservação dos direitos adquiridos de acordo com o art. 204 da Lei Complementar Municipal n° 005/2011 que revogou a referida lei,

A sentença julgou improcedente o pleito autoral.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença, sustentando afronta direta à Constituição e o entendimento do STJ, Súmula 678.

É o relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Demonstrada a hipossuficiência da parte recorrente, defiro assistência judiciária gratuita.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95 e recebe apenas no efeito devolutivo.

Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A licença-prêmio é um benefício concedido a servidores públicos como um prêmio por sua assiduidade ao serviço e, uma vez cumpridos os requisitos previstos no estatuto, o servidor faz jus ao gozo da licença sem prejuízo de sua remuneração.

Originalmente, o Estatuto dos Servidores de Jerônimo Monteiro (Lei nº 884/1997) previa a concessão de férias-prêmio a cada dez anos de exercício, independentemente do regime de contratação anterior.

Todavia, essa
regra foi modificada pela Lei nº 923/1999,
que restringiu o benefício ao tempo de serviço prestado estritamente sob o regime estatutário. Sob essa ótica, o tempo relativo a contratos temporários é excluído da contagem, uma vez que tais vínculos possuem caráter precário e não geram os mesmos direitos inerentes ao cargo efetivo.

No ano de 2011 a Lei 884/97 foi revogada por ter sido instituído novo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais com a Lei Complementar nº 005/2011. Sendo assim, no ano de 2011, o servidor contava com 7 anos e 5 meses, sem direito a férias prêmio, conforme se comprova pela declaração constante em fls.27.

Portanto, após análise dos autos e das razões recursais, coaduno com o entendimento do juízo a quo, no sentido de que

Assim, pelas disposições da norma em vigor quando do primeiro período aquisitivo do autor ao gozo de férias-prêmio, apenas
considerado o tempo de efetivo exercício de serviço prestado exclusivamente sob regime estatutário
.

Com efeito, a contratação temporária possui caráter precário e não confere estabilidade ao contratado, permitindo a rescisão unilateral
ad nutum
pela Administração Pública.

Não se trata portanto, de vínculo estatutário, razão pela qual incabível o cômputo do tempo de contrato administrativo de prestação de serviços, em regime de designação temporária, havido entre as partes, para fins de concessão do benefício de férias-prêmio, já que a norma em vigor apenas considerava o tempo de efetivo exercício de serviço prestado exclusivamente sob regime estatutário, o que somente ocorreu,
in casu
, em 07/05/2004, quando o autor foi aprovado em concurso público da municipalidade, não retroagindo em seus efeitos, as disposições de lei já revogada.

Com razão, portanto, a defesa, já que durante o decênio em questão, o autor não prestou seus serviços à municipalidade exclusivamente sob regime estatutário, razão pela qual não há que se falar em direito adquirido ao gozo do benefício em questão, a ser preservado, sendo, inclusive, posteriormente, extinto por ocasião da vigência da Lei Complementar Municipal n° 005/2011.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)